Tribunal: TJSP
Processo: 3001468-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ção de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta ordem e como termo final o cumprimento integral.
CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA MULTA DIÁRIA – Autor remetidos à Contadoria Judicial – Informações que atestam o cumprimento antes do decurso do prazo – Apostilamento realizado em fevereiro/2019, dentro do prazo de 60 dias iniciado em 10/12/2018 – Incidência de multa afastada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001468-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – MULTA.
Cumprimento de sentença objetivando implementação de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – MULTA.
Cumprimento de sentença objetivando implementação de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta ordem e como termo final o cumprimento integral.
CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA MULTA DIÁRIA – Autor remetidos à Contadoria Judicial – Informações que atestam o cumprimento antes do decurso do prazo – Apostilamento realizado em fevereiro/2019, dentro do prazo de 60 dias iniciado em 10/12/2018 – Incidência de multa afastada.
Recurso provido.